Tribunal: STF
Processo: RHC 235470
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 844.278/DF, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, do Código Penal) e de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Alegando a incompetência do Juízo Federal de Ji-Paraná/RO, por força de conexão probatória com os fatos apurados no âmbito do Juízo Federal de Cáceres/MT, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente. Posteriormente, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. JÁ JULGADO UM DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 235/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 



    1. Na compreensão desta Corte, "com o julgamento superveniente da impetração originária e a denegação da ordem, o Tribunal de Justiça transmuda-se em autoridade coatora" (HC n. 607.657/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020).



    2. Não se verifica constrangimento ilegal, em que pesem os crimes terem sido descobertos em um mesmo contexto fático, de maneira que a prova de uma infração não é apta a influir na outra a ponto de ensejar decisões conflitantes entre si.



    3. "Havendo o julgamento de um dos processos, inviável a reunião dos feitos ainda que fosse reconhecida a conexão, consoante o disposto no verbete 235 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 499.179/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.)



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: evidente a conexão entre os delitos apurados no âmbito da Operação Grão Branco e a presente ação penal, nos termos do art. 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal, notadamente porque a aeronave e as drogas apreendidas estão vinculadas à suposta organização criminosa investigada na Justiça Federal de Cáceres-MT [...]. Portanto, resta demonstrada e fundamentada a incompetência do Juízo de Ji-Paraná-RO para processar e julgar a ação penal 1004370- 55.2020.4.01.4101 [...], motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão e concedida a ordem, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Federal de Cáceres-MT. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, enfatiza o recorrente que os supostos crimes teriam sido praticados no âmbito da mesma organização criminosa, razão pela qual incide a causa modificadora de competência da conexão, com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes e ainda facilita a colheita de provas. 



    Essa linha de argumentação, entretanto, foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    Consta dos autos que, na Ação Penal n. 1004370-55.2020.4.01.4101, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, o agravante foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso material. 



    Consoante relatado, busca a defesa o reconhecimento da incompetência do Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO e a remessa dos autos à 1ª Vara Cível e Criminal de Cáceres/MT, em razão de alegada conexão entre as ações penais. 



    Sobre a irresignação, o acórdão foi assim fundamentado (fls. 504-507): 



    Por ocasião da apreciação do pleito liminar, o e. Desembargador Federal César Jatahy assim consignou:



    [...] 



    Transcrevo, por oportuno, o ato aqui impugnado, a saber (ID 325322654): 



    ‘(...) 



    Conforme disposto no art. 109, incisos IV e V, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal para processar e julgar as infrações penais restringe-se àquelas que envolvam bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; bem como os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 



    Por sua vez, o art. 70 do Código de Processo Penal, dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. 



    Na ação penal n. 1004370-55.2020.4.01.4101, em trâmite nesta Vara Federal, LUIZ AUGUSTO COELHO RODRIGUES foi denunciado pelos crimes do art. 33 c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso material, praticados em Cacoal/RO no dia 01/09/2020, quando ele e outro comparsa teriam sido surpreendidos com 423kg de cocaína oriunda da Bolívia, ao realizarem um pouso de emergência com uma aeronave pequena. Após a aterrissagem, os acusados teriam roubado um veículo para empreenderem fuga. Dessa forma, considerando se tratar de tráfico internacional de drogas praticado em Cacoal/RO, esta Subseção Judiciária é competente para julgar o feito. 



    O excipiente argumenta que há conexão entre os fatos aqui investigados e a aqueles da ação penal n. 1002504-23.2021.4.01.3601, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres-MT, na qual ele e outros foram denunciados por integrarem associação criminosa de caráter transnacional (art. 2º, caput, c/c art. 1º, §1º, Lei 12.850/13), tendo sido utilizados os fatos ocorridos no dia 01/09/2020 como fundamento da participação do réu na ORCRIM. 



    Embora os fatos denunciados nesta Subseção tenham sido utilizados na ação penal paradigma para corroborar a imputação do crime de organização criminosa de caráter transnacional, tal circunstâncias não é suficiente, por si só, para atrair a competência do juízo de Cáceres. 



    Como se observa, os crimes imputados ao réu são diversos nas ações penais em análise, quais sejam, tráfico internacional de drogas e roubo em um caso e organização criminosa de caráter transnacional no outro, indicando que os fatos denunciados na ação penal em trâmite na Subseção de Cáceres/MT são mais abrangentes, envolvendo agentes diversos, em localidades e momentos distintos do fato ocorrido em Cacoal/RO. 



    Nesse contexto, considerando que os fatos denunciados nesta Subseção se consumaram em localidade pertencente a esta jurisdição e que as investigações em questão se deram de forma autônoma e independente, não se verifica conexão apta a impor a reunião entre os processos. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de incompetência oposta. 



    (...)’ 



    No caso, todavia, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade flagrante passível de ser sanada na presente via, uma vez que o critério de fixação de competência está de acordo com a legislação vigente. 



    [...] ainda que a denúncia paradigma mencione os fatos ocorridos em Cacoal – RO (pouso de emergência da aeronave carregada com 423,2kg [quatrocentos e vinte e três quilos] de droga), o faz apenas objetivando demonstrar a participação do paciente na organização criminosa, na função de piloto. 



    [...]



    Não modificada a situação fática existente por ocasião da apreciação do pedido liminar, adoto os respectivos fundamentos como razões de decidir, porquanto se mantêm hígidos, devendo ser confirmada a decisão que indeferiu a medida de urgência, denegando-se a ordem requerida. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Da leitura do acórdão atacado, extrai-se que o Tribunal de origem não vislumbrou a existência de nenhuma ilegalidade, “uma vez que o critério de fixação de competência está de acordo com a legislação vigente” e “os crimes imputados ao réu são diversos nas ações penais em análise, quais sejam, tráfico internacional de drogas e roubo em um caso e organização criminosa de caráter transnacional no outro, indicando que os fatos denunciados na ação penal em trâmite na Subseção de Cáceres/MT são mais abrangentes, envolvendo agentes diversos, em localidades e momentos distintos do fato ocorrido em Cacoal/RO”. 



    Assim, consoante consignado, não se verifica constrangimento ilegal, em que pesem os crimes terem sido descobertos em um mesmo contexto fático, de maneira que a prova de uma infração não é apta a influir na outra a ponto de ensejar decisões conflitantes entre si. 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo STJ, são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade em decorrência da invocada conexão entre os fatos apurados nos autos dos diferentes procedimentos criminais instaurados, sobretudo porque “a prova de uma infração não é apta a influir na outra a ponto de ensejar decisões conflitantes entre si”. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Se não bastasse, a Corte Regional registrou: 



    [...] a Ação Penal 1002504-23.221.4.01.3601, em trâmite perante a Subseção Judiciária de Cáceres–MT, foi julgada parcialmente procedente para condenar o paciente pela prática do crime previsto no 2º, caput, e § 4º, inciso V, da Lei 12.850/2013, fixando a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além de 73 (setenta e três) dias-multa, o que atrai a incidência da Súmula 235 do STJ. 



    Nessas circunstâncias, em que um dos processos já foi julgado, a reunião das causas penais para decisão simultânea não mais se justifica (cf.: NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ed., Forense, 2019, p. 261). Nesse sentido, a Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente